Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
II – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
III - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROVA TÉCNICA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL À DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO EMITIDA PELO NATJUS. RESSALVA APRESENTADA PELA CONITEC. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTO-EFETIVIDADE. PONDERAÇÃO SUPERADA TENDO EM VISTA O DÉFICIT PROBATÓRIO EM QUE INCORREU O DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. ARTS. 5o, § 1o; 6o; E 196, TODOS DA CF/88. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO IMPLICA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PRESTAÇÕES MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A POSIÇÕES SUBJETIVAS. SISTEMA DE LIMITES E RESTRIÇÕES A DIREITO SOCIAIS PRESTACIONAIS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES CUMULATIVAMENTE NÃO VERIFICADOS PARA O CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE DISCURSO RETÓRICO DO DISTRITO FEDERAL QUANDO NÃO MATERIALMENTE COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES RELATIVAS À INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DÉFICIT PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO ENTE DISTRITAL DE DEMONSTRAR A ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E/OU ADMINISTRATIVAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO EVIDENCIADOS DA ALEGADA DIMENSÃO INDISPONÍVEL DA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO DIREITO PRESTACIONAL VINCICADO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS COMPROVADAMENTE ATENDIDOS PELO AUTOR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO DISTRITAL.
IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), afirmativa de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
3. Caso concreto em que reconhecido ter o autor direito à percepção de medicamento registrado na ANVISA (Lenalidomida e Daratumumabe), mas não padronizado pelo SUS, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do tratamento, evidenciada está pela nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como pelo relatório médico devidamente fundamentado e assinado pelo médico assistente da parte, a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizados pela rede pública para controlar o quadro de saúde do recorrido.
4. À falta de elementos de convicção hábeis a afirmar que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pelo autor/recorrente importará alteração de política pública de saúde elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal; inexistindo prova de violação de normas orçamentárias e/ou administrativas no deferimento judicial de medida que se revela conforme a ação para resguardo do mínimo existencial de dignidade do suplicante portador de doença crônica; é de ser imposta ao Distrito Federal a responsabilidade social de atender a demandas coerentes com a política pública de proteção à saúde por ele estabelecida. 4.1. Direito subjetivo reconhecido ao autor de postular o cumprimento pelo Estado de norma de Direito Público que, não atendida, o priva da obtenção de vantagem de que desfrutaria caso omissão estatal não houvesse no atendimento a interesses público consistente em garantir à sociedade a fruição do direito fundamental à vida e à saúde. Ação do Poder Judiciário que se caracteriza tão-só como atuação corretiva do Poder Público diante de gravame individualmente suportado por pessoa acometida por doença crônica e que se revelou refratária a múltiplas linhas terapêuticas, restando como opção tratamento de alto custo.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.